Tribunal: STF
Processo: RE 258644
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES CIVIS DA UNIÃO.
VENCIMENTOS. REAJUSTE DE 28,86%. LEI Nº 8.627/93. MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 583/94 (LEI DE CONVERSÃO Nº 9.367/96).
O recurso da União limitou-se a impugnar o acórdão no
ponto em que, na conformidade do decidido pelo STF, no RMS 22.307,
determinou a compensação dos 28,86% com os aumentos de vencimentos
resultantes dos reposicionamentos efetuados pelo primeiro diploma
legal em referência.
O do Sindicato, de sua vez, insurgiu-se contra a
compensação do referido reajuste com eventuais vantagens decorrentes
do segundo ato normativo sob enfoque, questão que, sem exame de
mérito, foi simplesmente remetida à liquidação, sem prejuízo para os
servidores.
Recursos não conhecidos.